Tribunal: TJMT
Processo: 0025473-96.2011.8.11.0041
Órgão julgador: ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA
Órgão colegiado: Quarta Câmara de Direito Privado
Data de julgamento: 2025-05-21
Data de publicação: 2025-06-03

Inteiro teor:
ESTADO DE MATO GROSSO

PODER JUDICIÁRIO

QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO

Número Único
:

0025473-96.2011.8.11.0041
Classe:

APELAÇÃO CÍVEL (198)
Assunto:

[Esbulho / Turbação / Ameaça, Liminar]
Relator:
Des(a).
ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Turma Julgadora:

[DES(A). ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA, DES(A). RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, DES(A). SERLY MARCONDES ALVES]

Parte(s):

[MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS - CPF: 005.470.668-80 (APELADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), HERVAL DIAS DE MORAIS - CPF: 593.924.288-04 (APELADO), DARCI TRACADO (APELANTE), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 270.246.601-04 (APELANTE), MARCOS MADEIRA DE SOUZA - CPF: 694.991.792-91 (APELANTE), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (APELANTE), VAIR LAUROS - CPF: 218.817.312-00 (APELANTE), RENILDA WELMAM LAUROS - CPF: 843.343.632-53 (APELANTE), ELIAS DE DEUS COTRIM - CPF: 783.832.692-34 (APELANTE), ODENIL GOMES DA SILVA - CPF: 725.150.821-49 (APELANTE), MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 349.577.822-53 (APELANTE), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 059.131.041-45 (APELANTE), MARIA APARECIDA DEUS COTRIM - CPF: 778.081.182-49 (APELANTE), FLAVIO LIMA DA COSTA - CPF: 068.556.731-12 (APELANTE), RICARDO SIZANOSKI SEDORKO - CPF: 464.529.909-34 (APELANTE), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (APELANTE), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (APELANTE), EDVALDO DE DEUS COTRIM - CPF: 652.261.432-49 (APELANTE), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (APELANTE), GILBERTO CORREIA - CPF: 327.613.509-44 (APELANTE), RUTH DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 656.537.422-87 (APELANTE), KARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO - CPF: 052.573.561-55 (APELANTE), JOAO CESAR BATISTA DA SILVA - CPF: 667.946.251-72 (APELANTE), JAIRO DA SILVA - CPF: 275.148.891-91 (APELANTE), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 578.337.887-91 (APELANTE), JOSE VIANA GONCALVES - CPF: 204.577.822-34 (APELANTE), WELINTON ANDRE VAZARIM VIGIL - CPF: 214.079.988-70 (ADVOGADO), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), JEANE DE OLIVEIRA - CPF: 735.855.132-04 (APELANTE), MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 762.508.652-68 (APELANTE), VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.675.731-11 (APELANTE), DEVALMIR ANTONIO - CPF: 351.133.752-68 (APELANTE), MARINA VALENTIM - CPF: 628.273.752-49 (APELANTE), CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO (APELANTE), NAILSON LIMA DA SILVA - CPF: 533.693.192-68 (APELANTE), ROSILDA ARMINI DA SILVA - CPF: 918.425.222-72 (APELANTE), MESSIAS HONORIO - CPF: 348.418.812-04 (APELANTE), ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO - CPF: 624.952.912-87 (APELANTE), MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA - CPF: 940.999.522-15 (APELANTE), NADIR BONIM DOS SANTOS - CPF: 675.394.082-00 (APELANTE), MARIA HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 026.908.821-08 (APELANTE), LAERCIO GRUBERT - CPF: 017.336.781-07 (APELANTE), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 012.669.291-26 (APELANTE), SIMONE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 025.191.051-27 (APELANTE), POLYANE DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 030.691.572-38 (APELANTE), RISICLEIDE DOS SANTOS - CPF: 021.196.341-06 (APELANTE), ROGELIO DOS SANTOS - CPF: 038.651.911-00 (APELANTE), ROSIMARIA DA SILVA - CPF: 623.523.852-53 (APELANTE), EDVALDO ARAUJO MACHADO - CPF: 429.481.691-00 (APELANTE), ROSILENE GOMES PINTO MACHADO - CPF: 903.515.921-72 (APELANTE), PAULO DA COSTA MACHADO - CPF: 873.965.481-87 (APELANTE), SIDNEY APARECIDO SILVA QUEIROZ (APELANTE), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (APELANTE), SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES - CPF: 873.141.509-15 (APELANTE), ELIANDRO FRASSETO MARQUES - CPF: 595.392.242-68 (APELANTE), FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA - CPF: 036.121.731-54 (APELANTE), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 038.655.341-63 (APELANTE), ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (APELANTE), ELBSON SANTOS CARVALHO - CPF: 000.907.931-96 (APELANTE), ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.618.951-53 (APELANTE), LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 572.211.622-04 (APELANTE), EDIVANIA FALCAO DE SOUZA - CPF: 673.913.892-34 (APELANTE), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (APELANTE), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (APELANTE), LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.570.931-44 (APELANTE), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (APELANTE), ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO - CPF: 022.052.131-05 (APELANTE), SENAILDO FALCAO DE SOUZA - CPF: 606.705.922-34 (APELANTE), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (APELANTE), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (APELANTE), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (APELANTE), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (APELANTE), LINDOMAR BREDEL - CPF: 685.987.852-53 (APELANTE), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (APELANTE), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (APELANTE), LEIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 700.090.011-31 (APELANTE), EDINELSON CARLOS DA SILVA (APELANTE), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (APELANTE), EDEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 007.474.121-70 (APELANTE), SILVANA MARTINS ALVES CORREIA - CPF: 458.687.431-72 (APELANTE), ADILSON CORREIA - CPF: 972.065.391-49 (APELANTE), IZAIAS NOIBAU - CPF: 047.460.321-06 (APELANTE), JOVELINA MUTZ NOIBAU - CPF: 038.566.411-73 (APELANTE), GILSON MOIA DA SILVA - CPF: 007.796.261-33 (APELANTE), RUTE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 996.135.572-53 (APELANTE), GELSON GUILHERME - CPF: 032.133.461-28 (APELANTE), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (APELANTE), ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 044.791.171-64 (APELANTE), EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO - CPF: 009.961.448-03 (APELANTE), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (APELANTE), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (APELANTE), JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 031.835.757-79 (APELANTE), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA - CPF: 010.275.481-05 (APELANTE), JOSE MARIA ALVES PEGO - CPF: 473.695.666-68 (APELANTE), LINDOMAR REIS DE ABREU - CPF: 700.067.571-38 (APELANTE), MICHELE LIMA RIOS DE ABREU - CPF: 048.191.681-42 (APELANTE), LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 045.772.871-02 (APELANTE), MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 055.661.031-89 (APELANTE), LEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 655.659.401-68 (APELANTE), ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 040.499.051-75 (APELANTE), JOAQUIM VIEIRA - CPF: 448.418.412-53 (APELANTE), JOAO DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 349.531.162-91 (APELANTE), ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA - CPF: 390.290.932-34 (APELANTE), KEYLA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 042.629.231-69 (APELANTE), LUIZ HENRIQUE CORREIA (APELANTE), LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 045.832.889-80 (APELANTE), LUZIA GONCALVES - CPF: 326.444.002-44 (APELANTE), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (APELANTE), MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 025.031.771-07 (APELANTE), MANOEL GONCALVES PEREIRA - CPF: 603.394.702-91 (APELANTE), MARCILIO DO NASCIMENTO - CPF: 024.642.982-80 (APELANTE), MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 874.945.152-91 (APELANTE), ILMA MARTINS (APELANTE), JAIR DE SOUZA FERRAZ - CPF: 943.109.801-63 (APELANTE), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (APELANTE), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (APELANTE), SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 043.253.311-74 (APELANTE), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (APELANTE), ZENILDO DE JESUS - CPF: 006.339.181-30 (APELANTE), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (APELANTE), GILSOMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 673.380.382-87 (APELANTE), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (APELANTE), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (APELANTE), VANESSA APARECIDA GREIN - CPF: 044.334.781-64 (APELANTE), VALDIR DE PAULA - CPF: 048.412.821-30 (APELANTE), JOSIANE GALDINO - CPF: 965.828.042-00 (APELANTE), WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO - CPF: 053.655.981-30 (APELANTE), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 038.388.241-99 (APELANTE), JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.004.921-61 (APELANTE), UILSON RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 003.153.301-98 (APELANTE), ANGELA APARECIDA DE PAULA - CPF: 047.927.081-33 (APELANTE), VALDENIR DE PAULA - CPF: 027.869.601-50 (APELANTE), VILMAR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 316.815.062-20 (APELANTE), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (APELANTE), VALDIRENE DE OLIVEIRA - CPF: 028.687.871-26 (APELANTE), VALDECIR LEANDRO ROCHA - CPF: 348.671.392-20 (APELANTE), VALDEIR DE PAULA - CPF: 639.604.352-15 (APELANTE), SIMONE RODRIGUES LOPES - CPF: 043.190.841-95 (APELANTE), SANTIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.549.132-04 (APELANTE), LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA - CPF: 691.050.302-34 (APELANTE), SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO - CPF: 884.282.812-20 (APELANTE), LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA - CPF: 880.181.562-04 (APELANTE), TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE - CPF: 003.347.852-00 (APELANTE), PEDRO CARLOS SARAN ROQUE - CPF: 139.682.622-04 (APELANTE), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TERRA ROXA - APPRTR - CNPJ: 08.469.332/0001-21 (APELANTE), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), MUNICIPIO DE COLNIZA - CNPJ: 04.213.687/0001-02 (TERCEIRO INTERESSADO), FLAVIO ALEXANDRE CANABARRO RODRIGUES - CPF: 761.222.981-15 (ADVOGADO), HERVAL DIAS DE MORAIS - CPF: 593.924.288-04 (APELANTE), MARIA CRISTINA DEGANI MORAIS - CPF: 005.470.668-80 (APELANTE), ADAO LIMA CASTRO - CPF: 035.747.673-58 (APELADO), ADENILSON LUIZ DALFIOR - CPF: 658.348.957-00 (APELADO), ADILSON CORREIA - CPF: 972.065.391-49 (APELADO), ALESSANDRO DA CRUZ POLVEIRO - CPF: 214.213.738-58 (ADVOGADO), ALINE MUTZ LUCAS BREDEL - CPF: 043.105.521-10 (APELADO), ALISON LUCAS - CPF: 020.299.091-57 (APELADO), ALMI DE OLIVEIRA - CPF: 386.652.392-00 (APELADO), ALMIRA GOMES DOS SANTOS FIGUEIREDO - CPF: 009.533.911-67 (APELADO), ANA CELIA LIMA CASTRO - CPF: 021.333.971-40 (APELADO), ANDREIA EVANGELINA DE FREITAS - CPF: 818.311.882-87 (APELADO), ANGELA APARECIDA DE PAULA - CPF: 047.927.081-33 (APELADO), ANGELA GIMENES - CPF: 577.492.562-53 (APELADO), ASSOCIACAO DOS PEQUENOS PRODUTORES RURAIS TERRA ROXA - APPRTR - CNPJ: 08.469.332/0001-21 (APELADO), BELMAIR ANTONIOLO - CPF: 047.012.371-08 (APELADO), BRUNO GUSZLINSKI BARRO - CPF: 056.507.261-75 (APELADO), CARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO (APELADO), CARLOS HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 046.013.691-77 (APELADO), CESAR DOUGLAS VIEIRA GONCALO - CPF: 031.957.741-43 (APELADO), CINTIA RAFAELA DA SILVA DUTRA GUILHERME - CPF: 035.305.271-06 (APELADO), CIRLENE CAIDA DE PAPA - CPF: 020.465.021-67 (APELADO), CLAUDILEI DE PAULA - CPF: 009.417.661-28 (APELADO), CLEIMONE DE PAULA ALMEIDA - CPF: 010.275.481-05 (APELADO), CLEONES RODRIGUES PEREIRA - CPF: 716.369.512-87 (APELADO), CLEONICE NOGUEIRA DE SOUZA RIBEIRO - CPF: 820.712.762-72 (APELADO), CLODOALDO LOPES COELHO - CPF: 582.141.602-78 (APELADO), CRISTIANA RIBEIRO WENDER - CPF: 983.199.651-87 (APELADO), DAMARES MARTINS DALFIOR - CPF: 390.064.502-78 (APELADO), DANIEL BIF - CPF: 708.871.011-00 (APELADO), DARCI TRACADO (APELADO), DEVALMIR ANTONIO - CPF: 351.133.752-68 (APELADO), DILERMANDO JOAO THIESEN FILHO - CPF: 542.590.889-04 (ADVOGADO), EDALBERTO DA CONCEICAO DA SILVA - CPF: 035.879.791-89 (APELADO), EDELMARQUES PASSOS DOS SANTOS - CPF: 699.314.612-68 (APELADO), EDEMILSON JOSE DA SILVA - CPF: 007.474.121-70 (APELADO), EDERSON MARCOS DA SILVA - CPF: 019.813.731-10 (APELADO), EDINELSON CARLOS DA SILVA (APELADO), EDIVANIA FALCAO DE SOUZA - CPF: 673.913.892-34 (APELADO), EDMAR DORADO RODRIGUES - CPF: 329.631.141-68 (ADVOGADO), EDUARDO DOS SANTOS - CPF: 038.655.341-63 (APELADO), EDVALDO ARAUJO MACHADO - CPF: 429.481.691-00 (APELADO), EDVALDO DE DEUS COTRIM - CPF: 652.261.432-49 (APELADO), EDVALDO VALERIANO FIGUEIREDO - CPF: 009.961.448-03 (APELADO), ELBSON SANTOS CARVALHO - CPF: 000.907.931-96 (APELADO), ELIANDRO FRASSETO MARQUES - CPF: 595.392.242-68 (APELADO), ELIAS DE DEUS COTRIM - CPF: 783.832.692-34 (APELADO), ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA (APELADO), ELIESIO HENRIQUE DO NASCIMENTO - CPF: 044.791.171-64 (APELADO), ELISANGELA PEREIRA GONCALVES COELHO - CPF: 022.052.131-05 (APELADO), ERNANI FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 204.618.951-53 (APELADO), FABIO JUNIOR NUNES FERREIRA - CPF: 036.121.731-54 (APELADO), FLAVIO LIMA DA COSTA - CPF: 068.556.731-12 (APELADO), FRANCISCO DE ASSIS DA SILVA - CPF: 174.356.509-78 (APELADO), GELSON GUILHERME - CPF: 032.133.461-28 (APELADO), GILBERTO CORREIA - CPF: 327.613.509-44 (APELADO), GILSOMAR CAETANO RIBEIRO - CPF: 673.380.382-87 (APELADO), GILSON MOIA DA SILVA - CPF: 007.796.261-33 (APELADO), HERBERT COSTA THOMANN - CPF: 689.288.661-20 (ADVOGADO), ILMA MARTINS (APELADO), ISMELINDA FLORINDA DE SOUZA HONORIO - CPF: 624.952.912-87 (APELADO), IZAIAS NOIBAU - CPF: 047.460.321-06 (APELADO), JAIR DE SOUZA FERRAZ - CPF: 943.109.801-63 (APELADO), JAIRO DA SILVA - CPF: 275.148.891-91 (APELADO), JEANE DE OLIVEIRA - CPF: 735.855.132-04 (APELADO), JOAO CESAR BATISTA DA SILVA - CPF: 667.946.251-72 (APELADO), JOAO DA CRUZ DE SOUSA - CPF: 349.531.162-91 (APELADO), JOAQUIM VIEIRA - CPF: 448.418.412-53 (APELADO), JOSE DOBERTO GOMES DA SILVA - CPF: 270.246.601-04 (APELADO), JOSE FERREIRA DA SILVA - CPF: 578.337.887-91 (APELADO), JOSE MARIA ALVES PEGO - CPF: 473.695.666-68 (APELADO), JOSE VIANA GONCALVES - CPF: 204.577.822-34 (APELADO), JOSIANE GALDINO - CPF: 965.828.042-00 (APELADO), JOVELINA MUTZ NOIBAU - CPF: 038.566.411-73 (APELADO), JUCEMAR DOS SANTOS ALMEIDA - CPF: 031.835.757-79 (APELADO), JUNIA MACHADO DE SOUZA PEREIRA - CPF: 046.004.921-61 (APELADO), KARLA CRISTINA VALENTIM PEIXOTO - CPF: 052.573.561-55 (APELADO), KEYLA FREITAS DOS SANTOS - CPF: 042.629.231-69 (APELADO), LAERCIO GRUBERT - CPF: 017.336.781-07 (APELADO), LAUDECIR PINHEIRO DE CAMPOS - CPF: 045.772.871-02 (APELADO), LEIA DA SILVA GUIMARAES - CPF: 700.090.011-31 (APELADO), LEIR MOREIRA DA SILVA - CPF: 655.659.401-68 (APELADO), LIDIANA PEREIRA DE OLIVEIRA DO NASCIMENTO - CPF: 047.570.931-44 (APELADO), LINDINALVA DOS SANTOS MELO DA SILVA - CPF: 691.050.302-34 (APELADO), LINDOMAR BREDEL - CPF: 685.987.852-53 (APELADO), LINDOMAR REIS DE ABREU - CPF: 700.067.571-38 (APELADO), LUCIANA AMADO DE OLIVEIRA - CPF: 572.211.622-04 (APELADO), LUCINEIDE MOREIRA DA SILVA - CPF: 880.181.562-04 (APELADO), LUIZ CARLOS ALVES DA SILVA - CPF: 045.832.889-80 (APELADO), LUIZ HENRIQUE CORREIA (APELADO), LUZIA GONCALVES - CPF: 326.444.002-44 (APELADO), MANOEL GONCALVES PEREIRA - CPF: 603.394.702-91 (APELADO), MARCILIO DO NASCIMENTO - CPF: 024.642.982-80 (APELADO), MARCIO DOS SANTOS - CPF: 012.669.291-26 (APELADO), MARCOS MADEIRA DE SOUZA - CPF: 694.991.792-91 (APELADO), MARIA APARECIDA CUSTODIO SOUZA - CPF: 940.999.522-15 (APELADO), MARIA APARECIDA DEUS COTRIM - CPF: 778.081.182-49 (APELADO), MARIA DE OLIVEIRA GONZAGA - CPF: 874.945.152-91 (APELADO), MARIA DOMINGOS RIBEIRO VIEIRA - CPF: 349.577.822-53 (APELADO), MARIA HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 026.908.821-08 (APELADO), MARIA MADALENA MARTINS DE CARVALHO - CPF: 025.031.771-07 (APELADO), MARINA VALENTIM - CPF: 628.273.752-49 (APELADO), MARTA FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 762.508.652-68 (APELADO), MESSIAS HONORIO - CPF: 348.418.812-04 (APELADO), MICHELE LIMA RIOS DE ABREU - CPF: 048.191.681-42 (APELADO), MIRIAN SAMPAIO RIBEIRO DE CAMPOS - CPF: 055.661.031-89 (APELADO), NADIR BONIM DOS SANTOS - CPF: 675.394.082-00 (APELADO), NAILSON LIMA DA SILVA - CPF: 533.693.192-68 (APELADO), ODENIL GOMES DA SILVA - CPF: 725.150.821-49 (APELADO), ODETE DOS SANTOS LAUTO SOUSA - CPF: 390.290.932-34 (APELADO), PAULO DA COSTA MACHADO - CPF: 873.965.481-87 (APELADO), PEDRO CARLOS SARAN ROQUE - CPF: 139.682.622-04 (APELADO), POLYANE DO NASCIMENTO ROSA - CPF: 030.691.572-38 (APELADO), PRISCILA GONCALVES DE ARRUDA - CPF: 027.027.441-33 (ADVOGADO), RAPHAEL FACCHIN ROCHA - CPF: 037.729.291-50 (ADVOGADO), RENILDA WELMAM LAUROS - CPF: 843.343.632-53 (APELADO), RICARDO SIZANOSKI SEDORKO - CPF: 464.529.909-34 (APELADO), RISICLEIDE DOS SANTOS - CPF: 021.196.341-06 (APELADO), ROGELIO DOS SANTOS - CPF: 038.651.911-00 (APELADO), ROSELI HENRIQUE NASCIMENTO - CPF: 040.499.051-75 (APELADO), ROSILDA ARMINI DA SILVA - CPF: 918.425.222-72 (APELADO), ROSILENE GOMES PINTO MACHADO - CPF: 903.515.921-72 (APELADO), ROSIMARIA DA SILVA - CPF: 623.523.852-53 (APELADO), RUTE DE ALMEIDA SANTOS - CPF: 996.135.572-53 (APELADO), RUTH DE SOUZA ALMEIDA - CPF: 656.537.422-87 (APELADO), SANDRA TERNEIRO SILVA RODRIGUES - CPF: 873.141.509-15 (APELADO), SANTIAGO PEREIRA DA SILVA - CPF: 294.549.132-04 (APELADO), SENAILDO FALCAO DE SOUZA - CPF: 606.705.922-34 (APELADO), SIDNEY APARECIDO SILVA QUEIROZ (APELADO), SILVANA MARTINS ALVES CORREIA - CPF: 458.687.431-72 (APELADO), SIMONE RIBEIRO VIEIRA - CPF: 025.191.051-27 (APELADO), SIMONE RODRIGUES LOPES - CPF: 043.190.841-95 (APELADO), SIVALDO CAIDA DE PAPA TORRE ARROYO - CPF: 884.282.812-20 (APELADO), SUELLEN DE SOUZA VASCONCELOS - CPF: 043.253.311-74 (APELADO), TANIA APARECIDA SANTOS CAVALCANTE - CPF: 003.347.852-00 (APELADO), TANIA CRISTINA DA SILVA - CPF: 059.131.041-45 (APELADO), UILSON RAIMUNDO DA COSTA - CPF: 003.153.301-98 (APELADO), VAIR LAUROS - CPF: 218.817.312-00 (APELADO), VALDECIR LEANDRO ROCHA - CPF: 348.671.392-20 (APELADO), VALDEIR DE PAULA - CPF: 639.604.352-15 (APELADO), VALDEMIRO FRANCISCO DE OLIVEIRA - CPF: 002.675.731-11 (APELADO), VALDENIR DE PAULA - CPF: 027.869.601-50 (APELADO), VALDIR DE PAULA - CPF: 048.412.821-30 (APELADO), VALDIRENE DE OLIVEIRA - CPF: 028.687.871-26 (APELADO), VANESSA APARECIDA GREIN - CPF: 044.334.781-64 (APELADO), VILMAR RODRIGUES FERNANDES - CPF: 316.815.062-20 (APELADO), WANDERSON DOS SANTOS CASSIANO - CPF: 053.655.981-30 (APELADO), WELINTON ANDRE VAZARIM VIGIL - CPF: 214.079.988-70 (ADVOGADO), WESLEY DE SOUZA PEREIRA - CPF: 038.388.241-99 (APELADO), ZENILDO DE JESUS - CPF: 006.339.181-30 (APELADO), MINISTERIO PUBLICO DO ESTADO DE MATO GROSSO - CNPJ: 14.921.092/0001-57 (CUSTOS LEGIS), ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 814.611.602-78 (APELANTE), DARCI FUGENCIO COSTA - CPF: 568.285.431-49 (APELANTE), ELIEL FERREIRA DE OLIVEIRA - CPF: 814.611.602-78 (APELADO), EDINELSON CARLOS DA SILVA - CPF: 007.039.461-02 (APELANTE), EDINELSON CARLOS DA SILVA - CPF: 007.039.461-02 (APELADO), THEMYSTOCLES NEY DE AZEVEDO DE FIGUEIREDO - CPF: 004.981.261-02 (ADVOGADO)]

A C Ó R D Ã O
Vistos, relatados e discutidos os autos em epígrafe, a QUARTA CÂMARA DE DIREITO PRIVADO do Tribunal de Justiça do Estado de Mato Grosso, sob a Presidência Des(a).

RUBENS DE OLIVEIRA SANTOS FILHO, por meio da Turma Julgadora, proferiu a seguinte decisão:
RECURSO DOS REQUERIDOS PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO, UNÂNIME.

E M E N T A

DIREITO CIVIL E PROCESSUAL CIVIL. APELAÇÕES CÍVEIS. AÇÃO DE REINTEGRAÇÃO DE POSSE. ÁREA RURAL NA AMAZÔNIA LEGAL. POSSE E ESBULHO. INEXISTÊNCIA DE POSSE LEGÍTIMA ANTERIOR PELOS AUTORES. IMPROCEDÊNCIA DO PEDIDO. DESCABIMENTO DE CONVERSÃO EM DESAPROPRIAÇÃO JUDICIAL PRIVADA INDIRETA. RECURSO DOS RÉUS PROVIDO. RECURSO DOS AUTORES PREJUDICADO.

I. Caso em exame

1.

Apelações cíveis contra sentença que julgou procedente o pedido de reintegração de posse, mas, diante da consolidação da ocupação pelos réus, converteu a medida em indenização por desapropriação judicial privada indireta, nos termos do art. 1.228, § 4o, do CC/2002. Os autores recorreram pela reintegração plena; os réus, pela improcedência da ação.

II. Questão em discussão

2.

Discutem-se duas questões: (i) se houve julgamento extra petita ao converter a reintegração em desapropriação judicial privada indireta; e (ii) se os autores tinham posse legítima, mansa e pacífica, anterior à ocupação, capaz de justificar proteção possessória e eventual indenização.

III. Razões de decidir

3.

A conversão da reintegração em indenização exige posse legítima e esbulho consolidado, o que não se verifica no caso.

4.

A propriedade formal, por si só, não comprova posse. Não há nos autos provas de atos materiais, contínuos e anteriores que indiquem uso, vigilância ou domínio efetivo da área pelos autores.

5.

A área estava em mata fechada, sem cercas, benfeitorias ou sinais de ocupação anterior. A alegada preservação ambiental não caracteriza posse, tampouco há indício de destinação econômica do imóvel.

6.

Sem posse anterior, não há esbulho. Afasta-se, assim, a tutela possessória e a indenização por desapropriação judicial indireta.

IV. Dispositivo e tese

7.

Recurso dos réus provido para julgar improcedente a ação de reintegração de posse. Recurso dos autores prejudicado.

Tese de julgamento:

“1. Sem posse legítima anterior, não há esbulho nem direito à tutela possessória. 2. A ausência de posse inviabiliza a conversão da reintegração em indenização por desapropriação judicial privada indireta.”

Dispositivos relevantes citados:
CC/2002, arts. 1.196, 1.210, 1.228, § 4o; CPC/2015, arts. 492, 561, 85, § 2o, e 98, § 3o.

Jurisprudência relevante citada: STJ, AgInt no AREsp no 1.288.260/SP, Rel. Min. Marco Aurélio Bellizze, 3a T., j. 14.08.2018, DJe 05.09.2018.

R E L A T Ó R I O

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Trata-se de apelações cíveis em ação de reintegração de posse, autos no 0025473-96.2011.8.11.0041, ajuizadas por Herval Dias de Moraes e Maria Cristina Degani Morais inicialmente contra Darci Traçado, José Dalberto Gomes da Silva, Valdemir de Carvalho, Ailton Carvalho da Costa, Eginaldo Morera da Silva, Baltazar Candido, Enailson da Silva Souza, Maria Marta dos Santos e Outros não identificados,
além da Associação de Pequenos Produtores Rurais Terra Roxa
. Disputam-se uma Gleba de Terras com 2.000 hectares, no município de Colniza/MT.

Os autores afirmam exercer posse legítima e contínua desde 1998, alegando esbulho ocorrido entre 2005 e 2006, quando os réus teriam ocupado os imóveis. Alegam também desmatamento ilegal, descumprimento de ordens de reintegração e impedimento de acesso dos legítimos possuidores.

A ação foi julgada procedente em primeira instância, contudo, a reintegração de posse foi convertida em desapropriação judicial privada indireta, nos termos do artigo 1.228, §4o, do Código Civil, sob o fundamento de que a posse dos réus já estava consolidada e cumpria função social.

Irresignadas, ambas as partes interpuseram recursos contra as sentenças.

Os autores alegam nulidade por julgamento extra petita, pois a conversão da reintegração de posse em desapropriação judicial privada indireta não foi objeto do pedido inicial, violando o princípio da congruência (art. 492 do CPC).

No mérito, requerem a reintegração da posse, afastando a desapropriação, com condenação dos réus ao pagamento de honorários e indenização. Alegam: (i) posse legítima anterior ao esbulho, comprovada documentalmente, sustentando que a preservação ambiental era compatível com o usufruto; (ii) esbulho e descumprimento reiterado de decisões judiciais desde 2006; e (iii) inaplicabilidade do art. 1.228, §4o, do Código Civil, pois os réus ingressaram ilegalmente na área, e a conversão incentivaria ocupações irregulares.

Os réus, por sua vez, requerem a improcedência do pedido de reintegração ou a manutenção da conversão em desapropriação. Sustentam: (i) ausência de posse legítima pelos autores, pois a área era mata fechada, sem uso econômico, e a propriedade formal não presume a posse; (ii) posse consolidada desde 2005/2006, com moradias e cultivo atendendo à função social, segundo STJ e CNJ; e (iii) validade da conversão da posse em indenização conforme art. 1.228, §4o, do Código Civil.

Ambas as partes reiteram os argumentos anteriores em suas contrarrazões.

É o relatório.

V O T O R E L A T O R

VOTO
– PRELIMINAR DE NULIDADE DA SENTENÇA
(
EXTRA PETITA
)

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

Antes de analisar o mérito, examina-se a preliminar de nulidade por julgamento
extra petita
, arguida pelos autores, que alegam que a conversão da reintegração em desapropriação judicial privada indireta não foi objeto do pedido inicial, violando o art. 492 do CPC.

O princípio da congruência impede o juiz de conceder providência diversa ou de natureza distinta da requerida, ou de decidir sobre matéria não suscitada.

No caso, os autores pediram apenas a reintegração de posse e perdas e danos, sem solicitar a conversão em desapropriação
judicial privada indireta.

Entretanto, conforme o STJ (REsp 1.442.440/AC), admite-se a conversão da ação possessória em indenizatória, nos casos de impossibilidade fática de devolução, com base na teoria da substanciação. O juiz pode atribuir aos fatos a qualificação jurídica adequada.

Assim, embora ausente pedido expresso, o magistrado de origem podia aplicar tal entendimento, diante da impossibilidade de reintegração e das circunstâncias sociais.

Rejeito, portanto, a preliminar e passo ao exame do mérito.

VOTO

EXMA. SRA. DESA. ANGLIZEY SOLIVAN DE OLIVEIRA

Egrégia Câmara:

O Código Civil adota o conceito de posse como exercício dos poderes da propriedade, sem exigir detenção física contínua. A posse é comprovada por atos que demonstrem uso regular e vínculo jurídico ou econômico com o imóvel.

O art. 1.196 do CC considera possuidor quem exerce, de fato, poderes inerentes à propriedade, ainda que parcialmente. A legislação protege quem demonstra posse por ocupação física ou atos que indiquem controle e uso econômico do bem.

Mais do que uma dimensão física, a posse é um fenômeno jurídico e social,
exigindo comprovação por atos concretos e contínuos. Não basta intenção subjetiva — é necessária prova de utilização legítima e regular. O direito não protege meras expectativas de ocupação, mas sim relações de uso efetivo compatíveis com a função do bem.

No caso, os autores alegam posse desde 1998, enquanto os réus afirmam que até 2005/2006 o imóvel era mata fechada, sem exploração, cercas ou benfeitorias. A solução depende da análise das provas.

Os autores apresentaram matrículas dos imóveis, alegando que a propriedade lhes garantiria posse legítima. No entanto, o ordenamento jurídico não presume a posse com base apenas no registro, sendo necessária demonstração de atos materiais e contínuos de uso.

As matrículas provam apenas a titularidade, sem demonstrar ocupação anterior à entrada dos réus. Embora a propriedade possa indicar posse em certas situações, exige-se prova de uso efetivo da área. A documentação registral, por si só, não comprova posse.

Nesse sentido:

A posse exige o exercício efetivo, manso e pacífico da relação de fato com o bem, sendo insuficiente a mera comprovação da propriedade para justificar proteção possessória. (N.U 0003176-96.2018.8.11.0026, CÂMARAS ISOLADAS CÍVEIS DE DIREITO PRIVADO, SERLY MARCONDES ALVES, Quarta Câmara de Direito Privado, Julgado em 05/02/2025,
Publicado
no DJE 07/02/2025)

Os autos revelam que a área estava coberta por mata fechada, sem sinais de exploração. As partes admitem a ausência de desmatamento, construções ou cultivos, exceto por estrada e picadões, cuja posse pelos autores não foi comprovada.

A sentença (id.
242617587
) reconheceu a posse com base na preservação da floresta, afastando a ideia de que a ausência de desmatamento implique inexistência de posse, em razão das peculiaridades da região amazônica. Contudo, inexiste prova concreta de que a preservação decorra do exercício da posse pelos autores, e não apenas da ausência de ocupação anterior à entrada dos réus.

A tese de que a preservação ambiental configura posse carece de respaldo. A proteção ambiental não se confunde com posse — a ausência de intervenção humana pode indicar justamente a inexistência de ocupação. No contexto amazônico, a falta de desmatamento pode decorrer de preservação intencional ou da ausência de uso; por isso, são necessários atos que comprovem destinação econômica ou funcional.

Mesmo a alegação dos autores de que planejavam exploração futura (manejo sustentável) não foi comprovada. Não foram apresentados planos de manejo, cadastros ambientais, estudos prévios ou qualquer elemento que indicasse preparação anterior à ocupação dos réus.

Na verdade, os próprios documentos dos autores mostram que a regularização ambiental foi iniciada somente após a ocupação pelos réus.
O Protocolo no 91245/2006 da Secretaria de Estado do Meio Ambiente (SEMA), foi formalizado em 10/05/2006 (id. 242617221 – pág. 9 e seguintes),
posteriormente ao conflito
.

Isso evidencia que até a entrada dos réus não havia formalização de exploração ou qualquer ato concreto de posse. Se houvesse posse consolidada, seria natural que providências ambientais tivessem sido tomadas antes.

A ausência de vínculo administrativo ou econômico anterior a 2006 enfraquece a tese de que a preservação configura posse. A posse exige manifestação contínua e concreta do vínculo com o bem, o que não se prova por medidas administrativas posteriores ao conflito.

A sentença também considerou que os autores mantinham vigilância constante, com base na reação à ocupação e boletins de ocorrência (id. 242617214 – pág. 24). Porém, tais documentos têm natureza declaratória e não provam fiscalização anterior.

Além disso, não há contratos, termos de vistoria ou registros que demonstrem controle efetivo da área antes da ocupação. Apenas o testemunho de Ademilson Caixeta (id. 242617215 – pág. 45) menciona vistorias e limpeza de picadões, mas não há comprovação dessas atividades.

Seu depoimento também não detalha frequência ou estrutura organizada de vigilância. Não foram apresentados documentos que atestem contratação de trabalhadores ou registros dessas atividades. Logo, a alegação de vigilância não se sustenta.

A sentença menciona benfeitorias como estradas e picadões, mas as testemunhas contradizem essa versão.

Marluce da Silva Galdino, que reside na região desde 2003, declarou que não havia qualquer benfeitoria na área até a ocupação dos réus e que o local era densamente florestado (id. 242619224)
, o que foi confirmado por
Joel Cesário, que vive na localidade desde 2005

(id. 242619228).

O
depoimento de Edivaldo de Deus Cotrim
também revela que
a ocupação ocorreu entre 2005 e 2006 em uma área de mata fechada, sem qualquer intervenção anterior. Ele também mencionou que o desmatamento inicial foi realizado sem autorização dos órgãos competentes, o que reforça a conclusão de que antes disso, a área permanecia inexplorada (id. 242619215).

A testemunha
Cidnei
Zilio, dos autores, admite que só havia um picadão e uma estrada, sem comprovação de uso ou manutenção regular pelos autores (id. 242619220).

Portanto, não há evidência de infraestrutura anterior à ocupação dos réus. A ausência de estradas, cercas, pastagens ou outra forma de uso reforça a inexistência de posse efetiva.

Destaque-se que há uma controvérsia nos autos quanto à alegação dos autores de que já haviam desmatado parte da área e iniciado a formação de pastagem antes da ocupação dos réus.

O Estudo da empresa Perez (id. 242617330) indica que até 2005 a área estava coberta por vegetação nativa. As imagens de satélite não identificam formação de pastagens antes de 2006.

O Parecer Técnico no 018 CGMA/SRMA/SEMA/2022 (id. 242617346) aponta desmatamento de 91,507 hectares entre 2001 e 2005, supostamente pelos autores. Ademilson Caixeta confirma isso. No entanto, desmatamento isolado não comprova posse. Seria preciso demonstrar uso contínuo e regular da terra, o que não foi feito.

O próprio autor Herval Dias declarou que a regularização ambiental só começou após a ocupação dos réus (id. 242617439 e 242617441), confirmando que não havia ações anteriores.

Diante da contradição entre documentos técnicos e da ausência de prova de uso efetivo anterior, conclui-se que não ficou comprovada a posse legítima e consolidada dos autores antes da entrada dos réus. Sem posse anterior, não há esbulho, conforme art. 561 do CPC.

A proteção possessória busca estabilidade das relações sociais e econômicas, impedindo ocupações arbitrárias. O esbulho ocorre quando alguém é privado injustamente da posse, nos termos do art. 1.210 do CC e art. 561 do CPC.

A jurisprudência consolidada do Superior Tribunal de Justiça enfatiza que a análise do esbulho não se confunde com a verificação do direito de propriedade, pois o que se protege é a posse preexistente. Assim, a reintegração só será cabível se houver comprovação de que a parte autora exercia posse legítima sobre o bem e foi dela indevidamente privada. Veja:

AGRAVO INTERNO NO AGRAVO EM RECURSO ESPECIAL. REINTEGRAÇÃO DE POSSE. OMISSÃO NÃO OCORRÊNCIA. APELAÇÃO. REPETIÇÃO DE FUNDAMENTAÇÃO. POSSIBILIDADE. POSSE. ALEGAÇÃO DE DOMÍNIO. AUSÊNCIA DE COMPROVAÇÃO. IMPROCEDÊNCIA DA AÇÃO. ESBULHO NÃO DEMONSTRADO. REVISÃO. IMPOSSIBILIDADE. DECISÃO AGRAVADA MANTIDA. AGRAVO INTERNO DESPROVIDO.

1. Violação do art. 1.022 do CPC/2015 não caracterizada, uma vez que o Tribunal de origem se manifestou de forma fundamentada sobre todas as questões necessárias para o deslinde da controvérsia. O mero inconformismo da parte com o julgamento contrário à sua pretensão não caracteriza falta de prestação jurisdicional. 2. Consoante orientação desta Corte, "para que o recurso de apelação seja conhecido, basta que seja minimamente demonstrada a pretensão de reforma da sentença, mesmo com argumentos genéricos ou deficiência técnica, não estando a parte recorrente impedida de reiterar as razões deduzidas na contestação" (
AgInt
no REsp 1.415.763/MS, Relatora a Ministra Nancy Andrighi,
DJe
de 5/4/2018).

3. Na hipótese em que os litigantes não disputam a posse com base na alegação de domínio, a ausência de demonstração da posse anterior pelos autores justifica a improcedência da ação de reintegração de posse.

4. A revisão de matéria - prática de esbulho pelo réu da ação de reintegração de posse - que demanda o revolvimento do conjunto fático-probatório dos autos, não pode ser feita na via especial, diante do óbice da Súmula 7 deste Tribunal.

5. Agravo interno desprovido. (
AgInt
no
AREsp
n. 1.288.260/SP, relator Ministro Marco Aurélio
Bellizze
, Terceira Turma, julgado em 14/8/2018,
DJe
de 5/9/2018.)

Portanto, sem prova de posse anterior, a ocupação pelos réus, ainda que sem autorização, não configura esbulho, pois não havia posse a ser protegida. Trata-se da primeira manifestação concreta de posse sobre uma área até então inexplorada.

Diante do conjunto probatório analisado, é evidente que os autores não comprovaram o exercício de posse legítima, mansa e pacífica sobre o imóvel rural anteriormente à ocupação promovida pelos réus. Conforme o art. 561 do Código de Processo Civil, a procedência da ação possessória exige a demonstração cumulativa de: (i) posse anterior; (
ii
) esbulho praticado pelo réu; (
iii
) data do esbulho; e (
iv
) perda da posse.

No caso, não se evidencia a presença sequer do primeiro requisito, o que afasta automaticamente os demais e inviabiliza a concessão da tutela possessória.

Diante da ausência de posse anterior, deve ser julgada improcedente a ação de reintegração, sendo desnecessária a análise quanto à existência de esbulho, persistência da ocupação ou eventual conversão da tutela em indenização, nos termos do art. 1.228, §4o, do Código Civil.

Reconhecida a inexistência de posse anterior pelos autores, não há que se cogitar da conversão da ação possessória em desapropriação judicial
privada indireta. Essa figura jurídica pressupõe posse legítima e esbulho consolidado, tornando inviável a restituição do bem e justificando eventual indenização.

No caso em tela, não estando comprovada a posse anterior, falta o elemento essencial à caracterização do esbulho, inviabilizando qualquer pretensão indenizatória com base no §4o do art. 1.228 do Código Civil. A conversão promovida na sentença, além de juridicamente inadequada, esvazia-se de objeto diante do afastamento do próprio direito possessório.

Ante o exposto,
dou provimento ao recurso dos réus
para julgar improcedente o pedido de reintegração de posse formulado na
ação
no 0025473-96.2011.8.11.0041, afastando, por consequência, a conversão da tutela possessória em desapropriação judicial privada indireta, e reformando integralmente a sentença.

Fica
prejudicada
a apelação dos autores.

Inverto os ônus sucumbenciais, condenando os autores ao pagamento das custas processuais e honorários advocatícios, que fixo em 10% sobre o valor atualizado da causa, nos termos do art. 85, §2o, do CPC, observada a suspensão da exigibilidade, caso os autores sejam beneficiários da justiça gratuita, conforme art. 98, §3o, do CPC.

É como voto.

Data da sessão:
Cuiabá-MT, 21/05/2025